Tribunal: TJMT
Processo: 0004987-45.2016.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004987-45.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 284.012.981-72 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), I C V (VÍTIMA), IZABELA CARVALHO VIEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO
– 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO DELITO DE ESTUPRO
– AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DO ILÍCITO DESCRITO NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE, EM AM
BAS AS FASES PROCESSUAIS, RELAT
OU
COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
2
.
REDUÇÃO DA PENA BASILAR – DESCABIMENTO –
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESABONADORAS –
ANÁLISE IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – QUANTITATIVO PROPORCIONAL E JUSTO AO CASO CONCRETO
–

3. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DOREGIMEPRISIONAL DO FECHADO PARA OSEMIABERTO– IMPOSSIBILIDADE –PENASUPERIORA8(OITO)ANOS– ART. 33, § 2º, A, DO CÓDIGO PENAL
–
4
. RECURSO
DESPROVIDO.

1.
É descabido falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa
ficou
comprovada pelas firmes e coerentes declarações da
s
vítima
s
nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual
.
Ademais, não se pode olvidar que, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso.

2. É inviável a redução da pena basilar eis que estão presentes fatores objetivos do crime capazes de justificar o aumento
realizado
pel
a
sentenciante, como é o caso da culpabilidade

e das consequências do crime aferidas desfavoravelmente ao apelante.

3. É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estipulado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, uma vez que a pena do apelante supera 8 (oito) anos.

4
.
Recurso

desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ivo Rodrigues Carvalho
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
, nos autos da Ação Penal n.
0004987-45.2016.8.11.0064
, condenando-o, pela prática do crime de estupro (art. 213,
§1º
,
do Código Penal)
,
à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
131429655
,
postula
:

(i)
a

sua
absolvição
,
ao argumento de que não existem provas nestes autos capazes de sustentar a sua condenação
;
(
ii
)
subsidiariamente
postula a redução da pena-base para o mínimo legal
; e,

(
iii
)

a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
132118189

pugna pelo desprovimento
do vertente
recurso, para que a sentença condenatória seja mantida na sua integralidade.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID
141912684
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
113705004
, narra os fatos desta forma:

[...]
no mês de dezembro de 2014 a vítima estava na residência do denunciado, pois a esposa do mesmo é manicure da genitora da ofendida, Ivone Clara Carvalho. Constam dos autos, outrossim, que a vítima ficou esperando sua genitora do lado de fora da residência do denunciado, sendo que este se aproximou de Izabela e perguntou se ela queria ir com ele buscar a sua neta Beatriz, na escola, que é amiga da vítima, ocasião em que a ofendida respondeu que avisaria a sua mãe, no entanto, Ivo mentiu para Izabela, afirmando que já havia
falando
com Ivone. Logo, a vítima adentrou no carro do denunciado, oportunidade em que o mesmo se dirigiu com a Izabela a um local ermo, onde tinha um matagal, sendo que parou o seu carro. Percebendo que algo poderia acontecer com sua integridade física, a vítima saiu do veículo e tentou fugir, porém, fora agarrada por Ivo, sendo que, portando um canivete, ameaçou a vítima, determinando que não gritasse. Em seguida, Ivo levou a vítima para o interior do mato, onde rasgou a blusa e tirou o short da mesma, oportunidade em que manteve conjunção carnal com ela, penetrando o seu pênis na vagina da ofendida, não utilizando preservativo. Após a prática delitiva, o denunciado ainda ameaçou a vítima, dizendo que lhe mataria, bem como sua família, caso relatasse o fato a alguém, ao passo que retornou com Izabela para sua casa. Após apresentar vários transtornos psicológicos, que foram percebidos pelos familiares, entre outras, a vítima não se alimentava mais direito, não querendo ir à escola, terminou revelando o crime de que foi vítima à sua avó
Ivanda
Clara Carvalho, oportunidade em que os fatos vieram à tona das autoridades
[...].

A
materialidade do crime
de estupro

narrado na exordial acusatória
fic
ou
comprovada
pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
113705004
, p.
1
3/
14
); cédula de identidade da vítima (ID
113705004
, p. 1
9
);
e
exame de constatação de violência sexual

(ID
113705004
, p. 26/28
); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante,
apesar de
el
e

sustentar q
ue
não praticou os atos contra a vítima
, não há como se extra
ir
, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de
estupro
por parte dele; sendo imperioso consignar,
ainda
, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito,
durante a colheita do depoimento
perante a autoridade policial
,
a vítima

I.C.V
.
narrou
a ocorrência do abuso sexua
l
sofrido

da seguinte maneira:

[...]
QUE em relação aos fatos, a declarante tinha ido com sua mãe a casa de ELENIR para ela fazer unha; QUE a declarante ficou esperando sua mãe, do lado de fora da casa; QUE a declarante estava conversando com uma colega, quando IVO, se aproximou e perguntou se a declarante não queria ir junto com o mesmo buscar a neta dele, BEATRIZ, que é amiga da declarante; QUE a declarante disse que iria avisar sua mãe, porem IVO disse que já tinha falado para ela e a mesma tinha deixado; QUE então a declarante entrou no carro de IVO e saiu com ele; (...)
QUE IVO levou a declarante para o mato, rasgou a blusa da declarante, tirou seu short; QUE em seguida abaixou o short dele e estuprou a declarante
; (...) QUE depois que IVO estuprou a declarante, ele ameaçou a declarante dizendo que iria matar a declarante e sua família; (...) QUE ficou com muito medo de IVO fazer algo contra a declarante
[...]

(Trecho
s
do depoimento de
Izabela Carvalho Vieira
,
extraído
das contrarrazões
vista
s
no
ID
132118189
).
Destacamos

Ao ser ouvida em juízo, a ofendida
foi
firme
ao
reafirm
ar
que o apelante
rasgou a sua
blusa e tirou o seu short e em seguida
a estuprou
, reiterando, outrossim,
que
ele
a ameaçou de morte
, consoante se infere destes excertos das declarações da
ofendida:

[...] a ofendida declara que sua mãe estava na manicure, que é esposa do Apelante, quando o réu passou na sua casa e a chamou para buscar a amiga Beatriz, afirmando que sua mãe já havia autorizado. A vítima então entrou no veículo do Apelante e este a levou para um local ermo, onde tirou sua lusa e short, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um canivete, e obrigou-a a prática sexual [...]

(Trecho
s
do depoimento de
Izabela Carvalho Vieira
,
extraído
dos memoriais do
Ministério Público vistas no
ID
132118189
)
.

Por sua vez, o apelante

quando ouvido em sede judicial
,
negou que tenha praticado o crime descrito na denúncia. Para tanto, asseverou que,
na época trabalhava com caminhão câmara fria e que
no dia dos fatos,

estava trabalhando muito em razão das festas de final de ano.
Asseverou
que a vítima, nunca foi sozinha para sua residência fazer as unhas com
a
sua
mulher
.
E
, afirmou várias vezes que não entendia o motivo pelo qual a ofendida havia imputado a
sua pessoa

o
ilícito penal
narrado na
peça acusatória
.

Como se sabe, os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual a palavra

da vítima, em casos dessa natureza, assume relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria em debate, com a seguinte redação:
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.
”

Se isso não bastasse, impõe-se ressaltar que as palavras da vítima foram confirmadas pelas testemunhas
Ivandra
Clara Carvalho, Ivone Clara Carvalho e Bárbara Santana da Silva, respectivamente, avó,
mãe
e psicóloga
, que, ao serem ouvidas pela autoridade judicial narraram com coerência os relatos que ouviram da ofendida, consoante se vê destes fragmentos de suas declarações:

[...] que o comportamento dela mudou em casa, na escola, até que um dia a diretora da Escola ligou para mim e pediu que eu fosse até lá; que quando eu cheguei ela tinha batido em uma colega dela, que era de om comportamento; que procurei um psicólogo para ela; que nesse intervalo o Ivo começou a ligar para ela; que um dia ela chegou em casa chorando e me perguntou se eu conhecia o Ivo; que eu falei que conhecia e ela disse que ele estava ligando para ela dizendo que ela tem uma dívida com ele e é para encontrar ele no Monte Líbano; que ela disse que não sabia que dívida era essa; que fomos na delegacia, mas a moça disse que não era motivo para registrar um boletim de ocorrência; que voltamos para casa e ele sempre ligando; e ela sempre com o comportamento agressivo; que tivemos que muda-la de escola porque a neta dele estudava lá; daí passado uns dias ela contou o que tinha acontecido; que ela falou para mim que foi estuprada por Ivo; que ele chegou lá em casa e chamou Isabela para buscar a Beatriz, neta dele; que ela disse que tinha que avisar a mãe, que estava na casa dele fazendo unha, mas ele mentiu que já havia avisado; que ela foi acreditando que a mãe havia autorizado e quando chegou em frente
a
casa da Beatriz ela disse “Ivo a Beatriz mora aqui”, mas ele já não deu atenção; que ela não quis entrar em detalhe porque disse que não queria relembrar tudo o que passou; mas ela disse que foi estuprada e torturada, porque ela disse que ele a segurou com um faca no pescoço; (...) que ela não queria contar para a mãe porque ele havia ameaça que caso ela contasse para a mãe iria matá-la; que já presenciou ele ligando para ela; (...) que ele deixou sequelas nela e na ente; que ela teve infecção urinária; que hoje ela não sai sozinha, não vai ao mercado, para a escola; que sempre tem que ter alguém acompanhando ela; que quando Isabela lhe contou sore o estupro ela disse que estava na casa dela conversando com uma colega e o Ivo chegou dizendo que a mãe havia autorizado que ela fosse buscar a Beatriz; que logo em seguida ao fatos a Isabela teve essa infecção urinaria, que demorou para ser curada; que ela teve púrpura em virtude do estado emocional; que fez e ainda faz acompanhamento psicológico
[...].
(Trecho
s
das declarações de
Ivandra
Clara Carvalho
, transcritas na
s

contrarrazões do M
inistério
P
úblico
, fase judicial
,

vist
as
no
ID
132118189
).

[...]

que na verdade quem me contou foi minha mãe; (...) que ás vezes a gente começa a falar sore isso, mas ela disse que não quer falar e não gosta de relembrar; que não gosta de falar e relembrar o que aconteceu; que eu pensei que talvez poderia ser uma mentira, e pensei na gravidade de acusar uma pessoa inocente desse rime, mas depois de analisar tudo eu sou capaz de apostar minha própria vida que isso aconteceu; que ela não anda sozinha; que ela tomou um trauma que qualquer homem pode fazer alguma coisa; que no dia que ele foi intimado o filho dele me ligou no outro dia; que eu o vi perto do meu serviço e tenho certeza que lá não é rota dele; que ele disse que queria conversar comigo, com a Isabela, para saber o que aconteceu e resolver isso; eu a gente tem pedido de andar na rua e eu fico angustiada de ver minha filha desse jeito; que se eu pudesse eu mudava de cidade, mas não tenho condições financeiras; que ela já tomou remédio para tirar a própria vida

[...].

(Trecho
s
das declarações de
Ivone Clara Carvalho
, transcritas nas contrarrazões do Ministério Público, fase judicial, vist
as
no ID 132118189)

[...]
que a Isabela relatou que foi estuprada; que a mãe informou que Isabela tentou suicídio, começou a brigar com os colegas, tornou-se agressiva, que passou a ter infecções urinárias frequentes; que teve púrpura, que é uma doença que tem um fundo emocional; que a doença causa manchas na pele e, por isso, ela também se isolou, se tornou irritadiça, chorava muito; que o modo como ela me relatou os fatos era com bastante ansiedade, o que me chamou bastante atenção porque quem toma ansiolítico não tem tanta ansiedade como ela tinha; que era uma ansiedade extrema e os medicamentos não estava contendo naquele momento; que ela chorou bastante; que ela me relatou os fatos porque eu perguntei; que ela confirmou que foi estuprada; que foi da forma como narrada nos autos; que não percebeu nada contraditório ao ponto de
afirma
que ela estava mentindo; que pelo relato a Isabela não permanece em casa sozinha; que ela não sai de casa sozinha
[
...]

(Trechos das declarações de
Bárbara
Santana da Silva
, transcritas nas contrarrazões do Ministério Público, fase judicial, vist
as
no ID 132118189)

Além do mais, observa-se que a vítima, nas oportunidades em que fo
i
ouvida durante a tramitação deste processo
, narr
ou

ter sofrido abuso sexual por parte
do apelante
, descrevendo com coerência a dinâmica e o cenário em que os fatos acontec
eram
, assertivas essas que foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas acima nominadas.

Por conta disso
, não assiste razão
ao apelante
quando
afirmou
que a vítima apresent
ou
versões distintas e contraditór
ias nas
ocasiões
em que fo
i
ouvida.
Até porque,
pequenas incongruências em detalhes relativos ao abuso que sofre
u

após ter entrado no veículo do apelante
,
devem ser tidas
como algo plenamente justificado, considerando a natureza do delito
, a clareza e a linguagem compatível com a idade
da vítima

apresentada na narrativa do abuso
. Além disso, pelo fato de

o
delito
ter sido
praticado às escondidas
merece especial relevo a palavra da vítima.

Ainda com relação à
s
palavra
s
da ofendida, a despeito de o apelante sugerir a
sua
invalidade, por óbvio não se pode partir da premissa de que uma adolescente é necessariamente mentirosa e sugestionável, isso significando dizer que
o
seu depoimento, quando coerente, firme e corroborado pelas demais provas constantes nos autos, como sói ser na espécie, merece credibilidade sim.

Deveras
, em relação à temática, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Superior Tribunal de Justiça deixaram assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO PADRASTO DA VÍTIMA. FORNECER E ENTREGAR BEBIDA ALCÓOLICA, AINDA QUE GRATUITAMENTE, DE QUALQUER FORMA, A CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 217-A, CP E ART. 243, DO ECA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. NEGATIVA DE AUTORIA PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO EFICAZ. SENTENÇA CONDENATÓRIA EMBASADA NA PALAVRA DA VÍTIMA E EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. 2. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. ABALO PSICOLÓGICO CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO FAMILIAR. CRIME PRATICADO PELO PADRASTO DA VÍTIMA. 3. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 61, II, F, DO CP E DO ART. 226, II, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. CRIME CONTRA ENTEADA E NO ÂMBITO DOMÉSTICO (COABITAÇÃO). 4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EX OFFÍCIO. ACUSADO QUE CONFESSOU PARCIALMENTE O DELITO NA FASE JUDICIAL. CONFISSÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA, AINDA QUE O JUIZ NÃO A TENHA UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. 1.1. Impõe-se a manutenção da sentença condenatória de crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, CP), afastando-se a incidência do axioma in dubio pro reo,
negativa de autoria e ausência de prova material e de autoria, quando o acervo probatório constituído pelo depoimento extrajudicial da vítima, à época com 14 anos de idade, da declaração obtida durante a colheita do Depoimento sem Dano, das declarações da genitora e das testemunhas, é eficaz em comprovar que houve a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, desde que a vítima tinha 11 anos de idade e, conjunção carnal, quando esta tinha 13 anos de idade, praticados pelo apelante contra a enteada
. 1.2. Se a negativa de autoria é fraca e isolada dos autos, porquanto o apelante não se desincumbiu de comprovar suas declarações, em clara inobservância ao art. 156 do CPP, é inviável absolvê-lo dos crimes pelos quais foi condenado, pois as provas acusatórias são firmes, seguras e harmônicas. 2. O crime de Estupro contra menor de quatorze anos contempla presunção absoluta de violência (Súmula 593, do STJ), outrossim, não se desconhece as decisões sobre a relativização da vulnerabilidade da vítima, entretanto, relativas a casos excepcionalíssimos, sempre visando a proteção constitucional à família, ainda que porventura tenha sido constituída ao arrepio da Lei. In
casu
, as relações sexuais, independente de terem sido consentidas, provocaram importante abalo psicológico à vítima, ocorreram às escondidas, tendo como agente do delito o seu padrasto, circunstâncias estas, que nem de longe se assemelham às dos casos excepcionados pela jurisprudência de nossos tribunais. 3. Não há que se cogitar de afastamento da causa de aumento de pena do art. 226, II, da mesma fonte legislativa, quando se tratar de crime praticado no âmbito doméstico, ou seja, com coabitação e sendo o apelante, padrasto da vítima.

4. Consoante entendimento firmado na Corte Cidadã, a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena intermediária, mesmo que não seja utilizada pelo Juiz sentenciante como convencimento para a condenação, providência que no caso é aplicada de ofício.

(N.U 1007406-22.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 20/09/2022)

Destacamos

HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. LAUDO PSICOLÓGICO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TENTATIVA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DO ART. 61 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO COM QUALQUER ATO LIBIDINOSO. SÚMULA N. 593 DO STJ. REGIME FECHADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Dispõe o art. 621 do Código de Processo Penal que "a revisão dos processos findos será admitida" quando a sentença condenatória: a) for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) caso, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2.
Não há irregularidade no édito condenatório que utilizou, como elementos de prova, o depoimento da vítima e os depoimentos das testemunhas - inclusive o da psicóloga que produziu o laudo em questão -, notadamente quando essas provas foram produzidas na fase processual, em que há respeito ao contraditório
.

3. Conforme explicitado no julgamento da revisão criminal, a defesa não solicitou nova perícia psicológica e não impugnou especificamente o laudo anteriormente apresentado, de modo a incidir a preclusão consumativa.

4. A simples alegação de que o feito está contaminado por nulidade absoluta não é suficiente, por si só, a ensejar sua anulação, uma vez que o art. 563 do Código de Processo Penal, como expressão normativa da máxima
pas
de
nullité

sans

grief
, estabelece que "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

5. Para desconstituir toda conclusão alcançada pelo Tribunal a quo exigiria, nesta oportunidade, aprofundado reexame do quadro fático-probatório ou até mesmo dilação probatória. Essas providências, no entanto, são inviáveis no rito de cognição sumária da ação constitucional.

6. A Corte de origem delineou e reconheceu a ocorrência de todos os elementos contidos no art. 217-A do Código Penal, daí não se falar em tentativa nem na contravenção penal descrita no art. 61 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

7. É pacífica a compreensão de que o estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado por esta Corte Nacional.

8. Para a caracterização do delito de estupro de vulnerável, é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o acusado, haja vista a presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. Súmula n. 593 do STJ.

9. A questão referente à fixação de regime mais brando não foi analisada pelo Tribunal de origem. Dessa forma, em
creditamento
às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste
mandamus
, sob pena de supressão de instância.

10. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

(STJ, HC 431.518/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).

Destacamos

Diante do que foi exposto,
é forçoso reconhecer que,
a tese de que o apelante não
praticou os atos contra a vítima I.C.V.
se encontra isolada nestes autos. E, nesse ponto, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações da vítima são firmes e coerentes, e estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativa a manutenção da condenação do
recorrente
pelo crime de estupro, eis que não existem motivos para que seja acol
hido o pedido de sua absolvição.

De outro prisma, com rela
ção ao pedido de reforma da pena-base
, a
fim de que seja estabelecida no mínimo legal
, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Assim,

em observância ao disposto no

em

critério

art. 68 do Código Penal e,

levando-se

consideração

trifásico de composição da

pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

Culpabilidade:

a

"culpabilidade, entendida

como circunstância

judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime." (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro

Gilson Dipp,
Q
uinta

Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011).

Nesse cenário,
verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta desbordou dos limites necessários à execução do delito, pois a vítima foi arrastada para um matagal, tentou fugir, mas foi agarrada pelo denunciado, tendo suportado duras cenas de horror e sofrimento em suas mãos. Além disso, o denunciado se aproveitou da confiança que a jovem tinha nele (pois o conhecia desde os 04 (quatro) anos de idade) para perpetrar a conduta delituosa, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto
.

Antecedentes:

não há informações nos autos

acerca de condenação

criminal

passada em julgado anterior em relação ao réu, motivo pelo

qual não valoro negativamente neste ponto.

Conduta social:

a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da

atuação do

acusado

"nos diversos papéis

desempenhados junto

à

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais,

mas

(STJ,

EC

como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.

107795/RS,

Rel.

Ministro

Og Fernandes, Rei. p/ Acórdão

Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, não se tem informações relevantes acerca da conduta social do acusado.

Personalidade do agente:

personalidade

deve ser avaliada sob o

prisma

sentido

das "qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, moral do criminoso, bem como sua agressividade e

antagonismo

devendo

em relação à ordem social e seu temperamento, também não

ser desprezadas as

oportunidades que teve ao longo de sua

Vida

consideradas em seu favor

uma vida
q
ue

miserável, reduzida

instrução e deficiências

pessoais

tenham

impedido

desenvolvimento harmonioso da sua personalidade." (STJ, HC 107795/RS,

Rel.

Ministro Og Fernandes,

(Desembargadora

Rel.

Convocada

p/

Acórdão Ministra Jane Silva

do TJ/MG),

Sexta

16/12/2008,

DJe

02/03/2009)
.
No

caso dos autos, a ação penal não

reúne

elementos de convicção que permitam a valoração negativa neste

ponto.

Motivos do crime:

acerca da motivação

determinante da conduta,

assentou-se que "os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo

penal

violado

não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito." (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime:

a valoração das circunstâncias do crime

prende-se a análise do "modus operandi" empregado em seu cometimento,

com identificação de elementos

concretos

circundantes da conduta

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR,

Rel.

Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em

18/08/2011,

DJe

01/09/2011). No caso dos autos, inexistem elementos

capazes de valorar negativamente neste ponto.

Consequências do crime:

ressalvado

resultado

naturalístico da

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, entendo que as consequências são gravíssimas, conforme relatado por todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, e ainda pelo relatório psicológico contido nos autos, que registrou: "o abuso sexual desencadeou prejuízos significativos nas esferas comportamental, social, emocional, física e psicológica de Isabela de forma abrupta" Somem-se a essas consequências as igualmente referidas quanto à família da ofendida, muito negativas e narradas de forma emocionada por sua mãe em Juízo. Deve ser tido como negativa essa circunstância judicial portanto
.

Comportamento da vítima:

dificilmente

a víti
m
a

conduta

delitiva

co
n
tribu
i
para a

e,

caso
isso
ocorra,

ponderada para

sua conduta

amenizar a

reprimenda

deverá ser

do agente. A propósito, "a

simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar

Ministra

Laurita

Vaz,

a reprimenda". (STJ,
REsp
1266758/PB, Rel.

Quinta

Turma,

DJe19/12/2011)

julgado em 06/12/2011
).
Neste particular, não verifico nenh
u
ma circunstância
a ser valorada.
Critério de circunstância

fixação

Judicial
:
considerando que
nenhuma circunstância judicial foi
desfavorável
ao condenado fixo
pena-base no mínimo legal,

ou seja, 08 anos de reclusão
.
Critério de fixação da pena-base: considerando que não há um consenso acerca do método a ser utilizado na fixação da pena-base, mas, diante da lógica estabelecida no sistema trifásico da legislação pátria, entendo que a melhor forma para realizar tal análise é a partir da divisão das

08

(oito) circunstâncias contidas no art. 59 do código

Penal

pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da

pena aplicável. Portanto, a fórmula é a seguinte: pena máxima - pena mínima

=

resultado

8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada

circunstância.

No caso,

crime praticado possui pena de 8 a 12 anos de reclusão.

Portanto: 12 - 8 = 4 (48 meses) / 8 =

6 meses para cada circunstância

negativa.

Diante
disso,
tendo em vista que duas circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao réu e, levando-se em consideração o valor de cada circunstância supramencionada, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão

[...].
(Trechos da sentença

condenatória
vista no ID
113705004
, p. 182
).

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Por seu turno,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Conforme foi relatado

o
apelante entende que pena
inicial

foi majorada com base em fundamentação inidônea, razão pela qual requer a sua aplicação no mínimo legal.

Entretanto,
a

pena

basilar
foi corretamente aplicada, não merecendo
qualquer
reparo
,
porque,
a

sentenciante
negativou o
s
parâmetro
s
da
culpabilidade e consequências do crime

de estupro
praticado pelo
apelante
, variáve
is
, essa
s
, que justifica
m
a proporcional majoração da
pena
inicial em 1 (um) ano acima do mínimo legal.

Isso porque
, d
a leitura dos fragmentos do édito condenatório acima reproduzido, depreende-se que a sua prolatora considerou, adequadamente, como desfavorável ao apelante o critério atinente a sua culpabilidade, eis que o delito foi cometido mediante grave ameaça à vítima, no sentido de que ele a mataria, e mataria
a
sua mãe e sua avó caso ela revelasse os fatos para qualquer pessoa, o que fez com que a
menor
não relatasse os fatos de imediato, por temor.
Dessa forma, a negativação da referida circunstância é idônea, visto
que o emprego de violência ou ameaça não constitui em elemento do tipo penal descrito no art.
213, §1º do Código Penal.

No que diz respeito a
valoração negativa
d
as consequências do crime
,
tem-se
que o trauma psicológico causado à vítima de crimes contra a dignidade sexual é consectário lógico do tipo e foi, por
isso
mesmo, valorado pelo legislador quando da fixação dos limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito secundário da norma penal em apreço. Assim, para que as consequências do crime de estupro seja fundamento para valorar negativamente es
s
a circunstância judicial, deve restar demonstrado nos autos que o abalo psicológico da vítima extrapole o que já foi previsto pelo legislador para o tipo penal incriminador.

No caso
destes autos
, ao contrário do que alega o apelante, restou demonstrado que a conduta criminosa perpetrada pelo
apelante
afetou, efetivamente, a saúde emocional e psicológica
da
vítima. Os elementos
juntados
, como as declarações da testemunha
Bárbara
Santana da Silva,
psicóloga
, e da
mãe
da
vítima
, desde a fase inquisitiva apontam que a ofendida so
freu
grande abalo após o abuso, o que a levou, a altera
r

o
seu comportamento, mostrando tristeza e deixando de fazer
suas
atividades
cotidianas, tendo adoecido,
consoante se extrai dos
relatos
da vítima
e das testemunhas
acima reproduzidos
.

Logo,
resta claro
que a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime foi devidamente analisada e fundamentada, encontrando amparo nos elementos
de convicção produzidos na instrução processual.
Além disso, observa-se que a sentenciante utilizou

critérios módicos ao aplicar a fração de aumento da pena-base, conforme orientação adotada pela jurisprudência consolidada.

Aliás, s
obre o assunto o Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA PSICOLÓGICO. LIMITES INERENTES AO TIPO PENAL ULTRAPASSADOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Justifica-se a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime de estupro se o trauma psicológico causado à vítima, devidamente comprovado nos autos, ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal
. 2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
REsp
n. 1.904.903/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021,
DJe
de 20/9/2021).

Destacamos

Sendo, portanto, idônea a valoração
desses elementos
octogonais
no que tange ao quantitativo empregado pel
a
sentenciante –
1
(
um
) ano
acima do mínimo legal

–, este se mostra suficiente e proporcional à gravidade do delito perpetrado pelo apelante, atendendo a finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime, motivo, pelo qual, atento aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, o
quantum
se mostra justo e necessário, não havendo que se falar em redução da pena basilar.

Em relação à modificação do regime prisional, do fechado para o semiaberto, igualmente, não tem razão o apelante, porque a
pena
que lhe foi imposta é superior a 8 (oito) anos, motivo pelo qual deve ser mantido o regime de cumprimento da sanção no inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao
recurso
interposto por
Ivo Rodrigues Carvalho
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023